Tribunal: TJDFT
Processo: 0002852-09.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de faca. Receptação. Provas. Palavra da vítima. Atenuante. Causa de aumento. Apreensão da arma. Não necessidade. Recorrer em liberdade. Regime prisional. Estabelecimento adequado.

1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento dos réus, depoimento de testemunhas e a apreensão do aparelho celular subtraído, logo após um dos acusados tentar se desvencilhar desse ao perceber a presença dos policiais.

2 – As circunstâncias do flagrante –- veículo produto de crime localizado nas imediações de estabelecimento comercial, onde foram encontradas suas chaves e os acusados foram presos em flagrante por crime de roubo cometido com o veículo - não deixam dúvidas de que os acusados tinham a posse do bem e ciência da origem ilícita desse, havendo, assim, dolo de receptar.

3 - A apreensão e a perícia da arma branca utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações da vítima, não deixam dúvidas que houve o emprego de faca.

4 - A atenuante da menoridade relativa – de natureza objetiva - incide para o réu menor de 21 anos na data do fato (art. 65, I, CP).

5 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.

6 – Estipulado na sentença, o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso.

7 - Apelação do primeiro apelante provida em parte. Não provida a apelação do segundo apelante.